Tribunal: TCU
Processo: 006.095/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2113/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.095/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Leandro da Silva (CPF XXX.000.139-XX); Charles Pereira do Nascimento (CPF XXX.486.217-XX); Diego Washington Salomão (CPF XXX.699.076-XX); Fábio Monteiro de Assis Oliveira da Costa (CPF XXX.202.737-XX); Felipe Santana Monteiro (CPF XXX.078.165-XX); Fernando Alves de Oliveira (CPF XXX.277.576-XX); Luís Felipe de Araújo Vasconcelos (CPF XXX.747.323-XX); Marcelo Figueiroa de Souza Filho (CPF XXX.176.854-XX); Marcus Vinicius Gadelha de Menezes (CPF XXX.027.484-XX) e Matheus Jerônimo da Silva Santos (CPF XXX.472.334-XX). 1.2. Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.